Tribunal: TJES
Processo: 5003754-60.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003754-60.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5003754-60.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II
E V
, DO CÓDIGO PENA
L
. 1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL.
2
CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
3
. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena aplicada. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos e contrariedade ao texto expresso da lei penal (art. 621, inciso I, do CPP).
In casu
, na dosimetria da pena do crime de roubo realizada nos autos originários, não é idônea a fundamentação apresentada quanto aos motivos do crime, uma vez que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161). Desse modo, deve ser sanada tal contrariedade ao texto legal (Art. 59, do CP). Lado outro, a culpabilidade e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias do crime devem prevalecer em desfavor do revisionando, visto que existem elementos concretos nos autos a motivarem tal negativação. Logo, a pena-base do revisionando deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, diante da desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade e aos antecedentes do réu, bem como quanto às circunstâncias do crime. 2. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5003754-60.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
AUDRIAN ALVES DA SILVA
,
no id. 7298429
, em face d
a sentença proferida
nos autos da Ação Penal nº. 0000768-87.2008.8.08.0052,
pelo Juízo da Comarca de Rio Bananal
, que
condenou o revisionando nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa,
no id. 7298429,

argumenta
, em síntese,
a contrariedade aos artigos 59 e 68, do Código Penal, uma vez que o magistrado sentenciante não fundamentou as circunstâncias judiciais consideradas negativas ao revisionando na primeira fase da dosimetria da pena, consistentes na culpabilidade do agente, nos motivos e nas circunstâncias do crime. Desse modo, a defesa requer o redimensionamento da pena-base fixada.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP)
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente
postula o redimensionamento da pena-base fixada pelo magistrado sentenciante na ação penal originária, em razão da violação aos artigos 59 e 68, do Código Penal, uma vez que não houve fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, das circunstâncias e dos motivos do delito.

Da análise da sentença proferida na ação penal originária, verifica-se que, de fato, o magistrado sentenciante não fundamentou
tais
circunstâncias judiciais negativas aos réus. Vejamos:

CULPABILIDADE do réu evidenciada, merecendo, em consequência, razoável reprovação à sua conduta
:
existem registros de ANTECEDENTES
; à sua CONDUTA SOCIAL sem maiores registros; PERSONALIDADE sem maiores considerações;
os MOTIVOS não o favorecem
;
as CIRCUNSTÂNCIAS de tempo, lugar e modo são de todo desfavoráveis
; sem CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não facilitou a ação do agente; bem como levando-se em conta a sua SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU, que não é das melhores.

Todavia, como sabido, ainda que se trate de impugnação exclusiva da defesa, é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu o crime, desde que não seja agravada a situação do acusado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. I
NSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, considerando que o regime inicial mais gravoso encontra-se justificado pelo quantum da pena definitiva - acima de 4 (quatro) anos de reclusão - e pela presença de circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos -, bem como da reincidência. 3.
Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
" (AGRG no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.114; Proc. 2023/0152642-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do
revisionando

merece maior reprovação
, tendo em vista a premeditação do crime, eis que ele e seus comparsas estavam em Linhares, quando combinaram um assalto em Rio Bananal, tendo para lá se dirigido. Ademais, ao chegarem na residência onde praticaram o crime, pediram dinheiro, afirmando que “nós sabemos que vocês pegaram o dinheiro hoje”, demonstrando o planejamento e a premeditação do crime.

Sobre o tema, saliento o seguinte:

[...]
Conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena.
(STJ; AgRg-AREsp 2.456.836; Proc. 2023/0299114-9; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024).

Por sua vez, quanto às
circunstâncias
do
delito
, tenho que essas também foram graves, extrapolando as circunstâncias previstas ordinariamente pelo tipo penal. Isso porque, o acusado e seus comparsas adentraram na residência de uma família e, de forma extremamente violenta, trancaram três mulheres e duas crianças no banheiro da residência, exigindo, ainda, do dono da residência, que entregasse o dinheiro que sabiam que estava lá e, posteriormente, o trancaram em uma dispensa. Logo, diante das circunstâncias do crime, extremamente graves, essas devem ser mantidas em desfavor do revisionando, para fins de majorar sua pena-base.

Lado outro, os
motivos
do crime foram valorados negativamente ao réu sem nenhuma fundamentação concreta para tanto, inexistindo nos autos elementos probatórios a demonstrarem
necessidade de maior reprovação. Logo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
elementares do tipo penal ou
fundamentos genéricos
e inidôneos
não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019). Assim, neutralizo a circunstância judicial dos motivos do crime.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
revisionando
(
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
), estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Enfim, na terceira fase, diante da existência das majorantes previstas nos incisos
I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas), do artigo 157, Código Penal, majoro a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), conforme realizado pelo magistrado sentenciante, de modo que
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
fechado
, com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do revisionando.

No que tange ao pleito
relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº
0000768-87.2008.8.08.0052
, redimensionar a pena-base fixada e, por consequência, fixar a pena final definitiva ao revisionando
Audrian Alves da Silva
em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multas
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente fechado, bem como conceder ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Caso prevaleça o entendimento
externado no presente voto
, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado à Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, bem como ao Juízo da
Comarca de Rio Bananal
(onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotadas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do voto proferido pelo Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido veiculado na presente Revisão Criminal.

Consta dos autos que o requerente
AUDRIAN ALVES DA SILVA
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Em sua inicial o requerente postula pela redução da pena sob o fundamento de que não há fundamentação idônea em relação às circunstâncias judiciais consideradas negativas na primeira fase da dosimetria da pena.

No Parecer lançado no ID 8000840 o d. Subprocurador-Geral de justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira,
opinou pela procedência
do pedido.

O Eminente Relator, em seu voto de relatoria, entendeu que três, das quatro circunstâncias valoradas negativamente realmente não estavam devidamente fundamentadas, no entanto, procedeu ao reforço de fundamentação em relação a duas, vindo a reduzir a pena, proporcionalmente, diante do afastamento da negativação da circunstância dos motivos do crime.

Ressalto que corroboro do entendimento do relator acerca da utilização de elementos vagos, genéricos e ínsitos ao tipo penal na sentença condenatória, bem como que o reforço de argumentação foi efetivo no sentido de manter a negativação das circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A divergência que inauguro é pontual, e refere-se apenas à manutenção da negativação dos motivos do crime.

Para tanto, ressalto que militam em desfavor do requerente as majorantes previstas nos incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas), do artigo 157, Código Penal.

No caso em apreço, a pena foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, sendo possível a utilização de apenas uma das majorantes para fundamentar o mencionado aumento, utilizando-se as subsequentes como circunstâncias agravantes ou como fundamento da negativação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria.

Sobre o tema, o entendimento pacificado do c. STJ é o de que, “
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso,
havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem
” (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Este Egrégio Tribunal perfilha o citado entendimento conforme é possível inferir através de julgados de suas duas Câmaras Criminais:

“
A jurisprudência é pacífica a respeito da viabilidade de, havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, conforme o caso, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. Assim, cabível o deslocamento da circunstância majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, para a ponderação negativa da operadora relativa às circunstâncias do crime
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016281-87.2020.8.08.0048; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Feb/2023).

“
As circunstâncias são desfavoráveis em razão do concurso de agentes. Necessário consignar nesse ponto específico que é firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, no crime de roubo, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal, como no caso concreto
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004721-91.2022.8.08.0012; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jun/2023).

“
No presente caso, a culpabilidade foi valorada negativamente, em decorrência do concurso de agentes, o que é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. No ponto, cabe consignar que, em havendo concurso de causas de aumento, como no presente caso, é plenamente possível que uma majorante seja utilizada na primeira fase e a outra na terceira fase da dosimetria
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009367-12.2021.8.08.0035; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 01/Feb/2024).

Na hipótese, o Eminente Relator utilizou a premeditação como reforço de argumentação em relação à culpabilidade e a restrição da liberdade das vítimas como reforço de argumentação das circunstâncias do crime, sendo que este último fundamento se confunde com a majorante prevista no inc. V, do §2º, do art. 157, do CP, de modo que também se revela possível a utilização do emprego de arma como fundamento para a negativação dos motivos do crime, restando o concurso de agentes como responsável pela majoração da pena na terceira fase.

Desse modo, suprida a deficiência de fundamentação relativa à negativação dos motivos do crime, é possível a manutenção da pena aplicada na sentença combatida, que no caso em apreço foi de
08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do e. Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal
.

É como voto.